Tribunal: STF
Processo: RE 83797
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. EXECUÇÃO CONTRA O SUCESSOR DO DEVEDOR.
IMPROCEDENCIA, PORQUE NÃO COMPROVADA A SUCESSÃO. II NÃO NEGARAM OS
DECISORIOS OS PRINCÍPIOS CONTIDOS NOS ARTS. 118 E 252 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1939, NO QUE RESPEITA A PROVA DA SIMULAÇÃO OU DA
FRAUDE, NEM DISSENTIRAM DOS PADROES INVOCADOS SEM ADEQUAÇÃO, NOS
TERMOS DO REGIMENTO INTERNO, ART. 305 (SÚMULA N. 291). III RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.